Tribunal: STF
Processo: Rcl 84693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 842.844, TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Brenda Sheva Matos Cursino, em 16.9.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0001094-66.2024.5.09.0001, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.224.374, Tema 1.079 da repercussão geral:



    “1.1    DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13949) / REINTEGRAÇÃO / READMISSÃO OU INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA (13967) / GESTANTE Alegação(ões): - contrariedade à(ao): item III da Súmula nº 244 do Tribunal Superior do Trabalho. - violação do(s) inciso XXXV do artigo 5º; § 2º do artigo 102 da Constituição Federal. - violação ao art. 10, inc. II , alínea b, do ADCT. - contrariedade à tese exposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 542 da Tabela de Repercussão Geral. 



    A Autora alega que é detentora de estabilidade provisória gestacional. Afirma que o pedido de demissão não afasta tal direito, pois é indisponível. Sustenta que a estabilidade também é devida na modalidade de contrato temporário (Lei 6.019/74), conforme entendimento exposto pelo STF no julgamento do Tema 542, de repercussão geral. Argumenta que a rescisão do contrato não foi homologada pelo sindicato da categoria. Pede a reforma da decisão recorrida e a desconsideração do pedido de demissão.  



    Fundamentos do acórdão recorrido: 



    ‘(...) Nesse sentido, o TST ressalta que os requisitos para contratação temporária demandam a determinação de prazo, ou seja, encerrada a condição que ensejou a contratação, extingue-se o contrato temporário. Não há, portanto, expectativa de que o contrato temporário ‘venha a ser prorrogado ou convolado em prazo indeterminado’.



    Veja-se que a contratação da Autora visou atender a condição de ‘demanda complementar de serviços’, conforme constou no contrato (fl. 107). Assim, no caso em comento, a extinção do contrato não dependia de iniciativa do empregador, mas do término do prazo. Ademais, ressalta-se que a Reclamante tinha conhecimento da temporariedade do contrato, com prazo máximo de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, quando comprovada 
a manutenção das condições que o ensejaram.  Por outro lado, 
observa-se que foi a própria Reclamante que solicitou o encerramento antecipado do contrato (fl. 111) e, embora já estivesse grávida no momento em que pediu demissão, não gozava da estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do ADCT, visto que inaplicável ao regime de trabalho temporário, conforme vista acima. Ainda, destaca-se que, apesar não se aplicar à hipótese dos autos o art. 500 da CLT, o qual prevê que ‘pedido de demissão do empregado estável só será válidoquando feito com a assistência do respectivo Sindicato’, a rescisão contratual foi homologada pelo sindicato da categoria (fls. 112/114). (...)." 



    O Tribunal Superior do Trabalho firmou a seguinte 
tese no Incidente de Assunção de Competência – IAC – 5639-31.2013.5.12.0051: ‘(...) é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’



    De acordo com os artigos 947, § 3º, do Código de Processo Civil e 3º, XXXV, da Instrução Normativa 39/2016, julgado o incidente, a tese firmada vincula todos os juízes e órgãos fracionários. No presente processo, a decisão da Turma converge com o posicionamento adotado pela Corte Superior, por essa razão, não se vislumbra potencial violação direta e literal aos artigos da Constituição Federal ou ao 
art. 10, inc. II , alínea b, do ADCT, tampouco contrariedade à Súmula do TST invocada ou à tese exposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 542 da Tabela de Repercussão Geral. Denego” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    2. A reclamante esclarece que “ajuizou ação trabalhista requerendo a nulidade do pedido de demissão por falta de homologação sindical, bem como o pagamento da indenização substitutiva decorrente da estabilidade gestacional de acordo com o Art. 10, inciso II, alínea b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e súmula 244 do TST” (fl. 2).



    Relata que, “sobrevindo sentença de indeferimento da pretensão autoral, a reclamante interpõe Recurso Ordinário que mantêm a sentença por seus próprios fundamentos. Interposto agravo interno, o mesmo foi indeferido pela corte superior” (fl. 3).



    Argumenta que, “mesmo no âmbito de contratos temporários ou por prazo determinado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a proteção à maternidade deve ser garantida integralmente, assegurando à gestante o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade, independentemente da natureza do vínculo. O tema foi julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 542), conforme decidido no RE 842.844-RG” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar os efeitos da decisão, que contraria totalmente tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, para que determine a nulidade do pedido de demissão da reclamante, com o consequente pagamento da indenização substitutiva da estabilidade gestacional conforme tese 542 fixada por esta colenda corte” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.844, Tema 542 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, não há notícia de interposição de recurso extraordinário e de julgamento de agravo interno contra eventual inadmissão do recurso, pelo que não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora